Tribunal: TJPA
Processo: 0003032-96.2013.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003032-96.2013.8.14.0032
APELANTE: COMERCIAL OLIVEIRA SOARES LTDA

APELADO: JOAO OLIVEIRA GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
AO CONTESTAR O FEITO, A REQUERIDA/APELANTE EM NENHUM MOMENTO DISCUTIU A INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO FIRMADO VERBALMENTE, TENTO APENAS ADUZIDO QUE A ÚLTIMA PARCELA NÃO TERIA SIDO PAGA, SENDO QUE A INSERÇÃO DO NOME DO APELADO EM CADASTRO NEGATIVO SERIA UM EXERCÍCIO REGULAR DO SEU DIREITO. EQUIVOCADAMENTE A SENTENÇA DISCORREU SOBRE A EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO, O QUE JÁ ERA MATÉRIA INCONTROVERSA. O ÚNICO PONTO CONTROVERTIDO NA PRESENTE LIDE É QUANTO AO PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO ACORDO. ASSIM A SENTENÇA CONCLUIU QUE ANTE A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, CABERIA À EMPRESA COMPROVAR A INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL, SENDO QUE NÃO É ESSA A DISCUSSÃO TRAZIDA AO JUDICIÁRIO, MAS A INCLUSÃO DO NOME DO APELADO AO CADASTRO DE INADIMPLENTES, QUE SUPOSTAMENTE SERIA INDEVIDO ANTE À QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA. OCORRE QUE, PARA DEMONSTRAR QUE A INSERÇÃO FOI INDEVIDA, ENSEJANDO, ASSIM, A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, DEVERIA TER O AUTOR/APELADO COMPROVADO QUE EFETIVAMENTE QUITOU SUA DÍVIDA, POR FORÇA DO DISPOSTO NO ART.373, I, DO CPC/15. A JURISPRUDÊNCIA É ASSENTE NO SENTIDO DE QUE A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO GERA A ISENÇÃO POR PARTE DO AUTOR DE COMPROVAR OS FATOS MÍNIMOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO DE CONSUMIDOR. SENDO ASSIM, O MÍNIMO QUE DEVERIA DEMONSTRAR O AUTOR/APELADO É QUE DE FATO QUITOU EM SUA INTEGRALIDADE A DÍVIDA, O QUE NÃO DEIXARIA MARGEM DE DÚVIDAS NO SENTIDO DE QUE A INSERÇÃO DO SEU NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES SERIA INDEVIDA. A DESPEITO DE O CONTRATO SER VERBAL, OS RECIBOS DE PAGAMENTO CERTAMENTE NÃO FORAM, TENDO QUEDADO INERTE O AUTOR QUANDO DEVERIA PRODUZIR TAL PROVA. NÃO HÁ QUALQUER REPARAÇÃO A SER CONCEDIDA AO AUTOR/APELADO, EM RAZÃO DESTE NÃO TER COMPROVADO QUE DE FATO A INSERÇÃO DO SEU NOME NÃO FOI UM EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO POR PARTE DA APELANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA, JULGANDO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL E EXTINGUINDO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART.487, I, DO CPC/15.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003032-96.2013.8.14.0032

APELANTE: COMERCIAL OLIVEIRA SOARES LTDA

APELADO: JOÃO OLIVEIRA GOMES

ADVOGADO: FRANCISCO GLEDISSON CUNHA XAVIER

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
COMERCIAL OLIVEIRA SOARES LTDA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
movida por
JOÃO OLIVEIRA GOMES.

Em sua peça vestibular o Requerente narrou que em fevereiro de 2008 celebrou verbalmente com a empresa ré a troca de um motor de 7 HP de potência de sua propriedade por um motor de 10 HP da Requerida, obrigando-se a pagar uma diferença de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), sendo que pagaria uma entrada de R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) e o restante em 4 (quatro) parcelas de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais), estando a ré obrigada a lhe entregar um tanque novo, haja vista que o motor negociado não possuiria tanque.

Ocorreu que a despeito de ter quitado todas as parcelas devidas, a requerida, além de não ter lhe entregado o tanque do motor, ainda incluiu seu nome no cadastro de inadimplentes, desde o dia 23.11.2011, sem que ao menos tivesse lhe comunicado, ocasionando-lhe uma serie de prejuízos ao tentar fazer compras a prazo e, estabelecimento de material de construção.

Requereu a concessão de liminar para que seu nome fosse imediatamente retirado do cadastro do SPC e demais órgãos de proteção ao crédito e sua posterior confirmação com o julgamento do feito, com a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais a ser fixado em 30 (trinta) salários mínimos.

A liminar foi indeferida.

A Requerida contestou o feito.

O Juízo Singular proferiu sentença julgando procedente a pretensão do autor, condenando a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais em quantia arbitrada em R$13.200,00 (treze mil e duzentos reais), devidamente corrigido e acrescido de juros na forma legal.

A Requerida interpôs recurso de apelação reafirmando que não teria recebido o valor referente à última parcela da relação comercial e, portanto, a inserção do nome do Apelado no cadastro de inadimplentes não poderia ensejar indenização.

Afirmou que a responsabilidade seria do Apelado de produzir a prova no sentido de que teria pagado a última parcela, o que não restou comprovado.

Requereu a reforma da sentença para que seja retirada a condenação à indenização por danos morais ou alternativamente que o valor seja minorado para evitar enriquecimento ilícito.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003032-96.2013.8.14.0032

APELANTE: COMERCIAL OLIVEIRA SOARES LTDA

APELADO: JOÃO OLIVEIRA GOMES

ADVOGADO: FRANCISCO GLEDISSON CUNHA XAVIER

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
COMERCIAL OLIVEIRA SOARES LTDA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
movida por
JOÃO OLIVEIRA GOMES.

Compulsando os autos, verifiquei que a sentença não merece prosperar, senão vejamos.

O Autor propôs a presente ação alegando que em fevereiro de 2008 celebrou verbalmente com a empresa ré a troca de um motor de 7 HP de potência de sua propriedade por um motor de 10 HP da Requerida, obrigando-se a pagar uma diferença de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), sendo que pagaria uma entrada de R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) e o restante em 4 (quatro) parcelas de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais), estando a ré obrigada a lhe entregar um tanque novo, haja vista que o motor negociado não possuiria tanque.

Afirmou que teria quitado toda a dívida, entretanto seu nome teria sido incluído indevidamente no cadastro de inadimplentes.

Ao contestar o feito, a Requerida/Apelante em nenhum momento discutiu a inexistência do negócio firmado verbalmente, tento apenas aduzido que a última parcela não teria sido paga, sendo que a inserção do nome do Apelado em cadastro negativo seria um exercício regular do seu direito.

Equivocadamente a sentença discorreu sobre a existência do negócio jurídico, o que já era matéria incontroversa.

O único ponto controvertido na presente lide é quanto ao pagamento da última parcela do acordo.

Assim a sentença concluiu que ante a inversão do ônus da prova, caberia à empresa comprovar a inexistência da relação contratual, sendo que não é essa a discussão trazida ao Judiciário, mas a inclusão do nome do Apelado ao cadastro de inadimplentes, que supostamente seria indevido ante à quitação integral da dívida.

Ocorre que, para demonstrar que a inserção foi indevida, ensejando, assim, a indenização por danos morais, deveria ter o Autor/Apelado comprovado que efetivamente quitou sua dívida, por força do disposto no art.373, I, do CPC/15.

A Jurisprudência é assente no sentido de que a inversão do ônus da prova não gera a isenção por parte do autor de comprovar os fatos mínimos constitutivos do seu direito de consumidor.

Sendo assim, o mínimo que deveria demonstrar o Autor/Apelado é que de fato quitou em sua integralidade a dívida, o que não deixaria margem de dúvidas no sentido de que a inserção do seu nome em cadastro de inadimplentes seria indevida.

A despeito de o contrato ser verbal, os recibos de pagamento certamente não foram, tendo quedado inerte o Autor quando deveria produzir tal prova.

Nesse sentido:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO COM PEDIDO CONDENATÓRIO POR DANO MORAL. ATO ILÍCITO INEXISTENTE.
ÔNUS
DA PROVA. 1 . Do dano moral. A condenação por danos morais depende da existência e
comprovação
da ocorrência de ato ilícito, do dano sofrido e do nexo de causalidade entre o ato e o dano. No caso, a
Autora
/Apelante aduziu ter sido vitimada por conduta ilícita da Apelada, o que não se verificou. As alegações e provas produzidas nos autos lograram demonstrar que a
Autora
/Apelante realizou despesas no cartão de crédito mantido junto à Apelada, procedeu a
pagamentos
a menor e em atraso, restando
inadimplente
. A
inserção
do nome nos
cadastros
de maus pagadores é medida de direito. Precedentes. 2.
Ônus
da prova. A inversão do
ônus
da prova
não se confunde com instrumento de isenção à
comprovação
de fatos mínimos constitutivos do direito do consumidor.
APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70075953398, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alberto Delgado Neto, Julgado em: 27-03-2018) (grifei)

Portanto, estou convencida de que não há qualquer reparação a ser concedida ao Autor/Apelado, em razão deste não ter comprovado que de fato a inserção do seu nome não foi um exercício regular de um direito por parte da Apelante.

Não há o que se falar em indenização por danos morais.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença, julgando improcedente a pretensão autoral e extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art.487, I, do CPC/15.

Como consequência, inverto o ônus de sucumbência, ficando sua cobrança suspensa no prazo legal, em razão de ser o Apelado beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Belém,

de

2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/03/2020